Tribunal: TJDFT
Processo: 0745403-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745403-81.2020.8.07.0000 RECORRENTE: C. PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA CNIB. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO EFETIVIDADE DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada pelo Provimento no 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça com a finalidade de recepcionar de divulgar as ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário. 2. “Conquanto se trate de ferramenta criada para finalidade distinta, nada obsta sua utilização, em caráter excepcional, para rastreamento de bens imóveis ou outros direitos reais imobiliários em casos singulares, quando comprovado que a parte esgotou todos os meios disponíveis para satisfação do débito, tal como ocorre no caso concreto”. (Acórdão 1284677, 07095917520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. No caso específico dos autos, verifica-se que o agravante realizou todas as diligências para localização de bens ou valores da executada e que todas restaram infrutíferas, caracterizando-se com situação excepcional na qual se permite que seja realizada a pesquisa. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 797, 798, inciso II, alínea “c”, 805 e 835, todos do CPC, ao deferir pedido de rastreamento de todos os seus bens no sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Sustenta não haver razões para o deferimento de tal pedido, pois o banco recorrido detém de outros meios disponíveis para fazer valer a satisfação do crédito, não necessitando da movimentação da máquina judiciária para tanto. Invoca os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade ao executado em abono à sua tese. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 25361975 - Pág. 9). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 797, 798, inciso II, alínea “c”, 805 e 835, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada subscritora das contrarrazões do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030